Tribunal: TCU
Processo: 018.766/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900952025, modalidade Pregão e Uasg 168006 (Objeto: Serviços de gerenciamento de frota, por meio de sistema informatizado via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/chip de bandeira aberta.)

Inteiro teor:
Acórdão 6702/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.766/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli (25.165.749/0001-10) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gabriela Kauane Zanardo Marques (430650/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administração de Beneficios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 90095/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica restrito à experiência em gerenciamento de frota com utilização de cartão de bandeira aberta, contida no item 7 do Termo de Referência 8/2025 - DVAP/SETRNP, como requisito de habilitação técnica, o que limitou indevidamente a competitividade do certame, uma vez que, embora o modelo operacional de gestão de frota por meio de bandeira aberta tenha algumas características distintas do modelo de bandeira fechada, essas diferenças não alteram a essência do objeto contratual, que continua sendo a gestão informatizada da manutenção e abastecimento da frota de veículos, afrontando, assim, aos princípios da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016 e no art. 37 da Constituição Federal; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Indústria de Material Bélico do Brasil e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.